Tribunal: STF
Processo: AI 726316
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. LEIS MUNICIPAIS 11.722/95 E 12.397/97.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos
   com base na legislação infraconstitucional local aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280
   do STF.
II - Agravo regimental improvido.